Tribunal: TJDFT
Processo: 0730497-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730497-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SHIRLEY DIAS MARTINS DE CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação, deferiu a antecipação da tutela jurisdicional, para determinar à ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, que mantenha o plano de saúde da parte autora, nos termos contratados, bem como autorize imediatamente a realização dos tratamentos clínicos/médicos/hospitalares prescritos no documento de id. 162774846, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: A autora alega que é beneficiária do plano de saúde administrado pela ré e que no dia 19/06/2023, ao realizar o pagamento da mensalidade, foi surpreendida com cobrança a menor, no valor de R$ 1.228,69. Salienta que ao entrar em contato foi informada que será excluída da lista de beneficiários no dia 27/07/2023. Diz que não houve notificação com 60 dias de antecedência e nem oportunidade de migração para plano semelhante. O egrégio TJDFT entende que é ilícita a resilição unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, sem que o beneficiário seja notificado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. (...) Tem-se, assim, por preenchido o requisito da probabilidade do direito. Presente, também, o perigo de dano, já que a autora foi informada que será excluída da lista de beneficiários no dia 27/07/2023, sendo que tal medida prejudica o tratamento oncológico a que já se submete desde 18/01/2022, com a aplicação de injeções trimestrais. Consigne-se, como mencionado, que a próxima sessão está agendada para o dia 11/07/2023. Por fim, não há risco de irreversibilidade, uma vez que em caso de eventual improcedência do pedido, os gastos efetuados pela ré poderão ser reclamados da autora. Mister, portanto, o deferimento da tutela provisória de urgência requerida pela autora (id. 162791819). O recorrente alega que obstar o cancelamento unilateral e regular do plano de saúde coletivo em função de tratamento médico pendente por parte de algum beneficiário significaria, na prática, a impossibilidade do cancelamento do contrato a qualquer tempo, o que tornaria inviável o modelo dos planos coletivos. Assinala que a relação contratual em voga ultrapassou o período de vigência de 12 (doze) meses e que os anexos da própria petição inicial, bem como desta peça de bloqueio, comprovam a efetiva realização da notificação com a antecedência de 60 (sessenta dias). Pede, assim, liminarmente e em caráter de urgência (art. 1.019, i, CPC), o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo a eficácia da decisão guerreada ou, ao menos, minorando o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento. Preparo regular (id. 49370536). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). De uma leitura atenta da decisão impugnada, dos documentos e informações constantes dos autos, entendo que o Juízo a quo atuou com a cautela necessária na contenda em sede liminar, não merecendo quaisquer reparos neste momento processual, pois embora haja previsão legal acerca da possibilidade de rescisão unilateral do entabulado entre as partes, há situações emergenciais que excepcionam a regra. Tanto é assim que o Superior Tribunal Justiça fixou tese jurídica no Tema Repetitivo 1.082 segundo a qual “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Confira-se a ementa do julgado, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) Nessa mesma linha de entendimento há julgados provenientes da Oitava Turma Cível, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO/SEGURO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO EM CURSO. CATARATA. CIRURGIA REALIZADA EM APENAS UM DOS OLHOS. MANUTENÇÃO DO PLANO ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. CABIMENTO. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1. É permitida a rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde coletivo com vigência de 12 (doze) meses e prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (ANS, Resolução ANS no 195/2009). 2. A jurisprudência do STJ orienta que é "abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, por parte da operadora, independentemente do regime de contratação (individual ou coletivo), durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, em observância ao que estabelece o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998" (AgInt no AREsp 1.226.181/DF e AgInt no REsp: 1.861.524/DF). 3. A pessoa com limitação visual (cegueira parcial) tem comprometimento inquestionável do estado de completo bem-estar físico, mental e social. Nessa hipótese, o conceito de urgência e de emergência não é estritamente clínico porque catarata, doença incidente no caso concreto, não mata. O que mata são as ações feitas com limitação da visão, como quedas, incêndios e lesões por queimadura (em fogões, principalmente), outros acidentes domésticos, atropelamentos etc. 4. A visão monocular restabelecida com a cirurgia já realizada não é solução definitiva para o quadro e não afasta a necessidade de conclusão do tratamento, o que só ocorrerá com a cirurgia do olho esquerdo. 5. Demonstradas a probabilidade do direito e a iminência de perigo de dano (art. 300 do CPC), a medida deve ser concedida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1427416, 07096976620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. REQUISITOS. BENEFICIÁRIA GESTANTE. ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO. EQUIPARAÇÃO A TRATAMENTO MÉDICO. EXTENSÃO DA COBERTURA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar as disposições previstas na Lei no 9.656/98, que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, pacificou o entendimento de que é possível a rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que observados alguns requisitos: (a) previsão contratual nesse sentido; (b) transcurso do período de 12 (meses) de vigência; (c) notificação do contratante com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência; e (d) que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. Precedentes. 2. Quanto à necessidade de observar o período de 12 (doze) meses de vigência contratual e de notificar previamente a parte contrária, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, tais requisitos encontram amparo na Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, cujo parágrafo único do artigo 17 contém a seguinte redação: "Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias". 3. A exclusão do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS não implica, por si só, a conclusão de que não é mais possível a rescisão imotivada pela seguradora quando essa cumpre os requisitos ali elencados, sobretudo considerando que não há como obrigar uma das partes a manter o contrato indefinidamente sem vontade. 4. O acompanhamento decorrente do estado gravídico da beneficiária pode ser equiparado a um tratamento médico, para fins do último requisito mencionado pelo c. STJ como autorizador da rescisão contratual imotivada do plano de saúde coletivo, qual seja, que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. 5. Considerando a orientação do c. STJ no sentido de que "a liberdade de contratar não é absoluta, devendo ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, notadamente em casos como o presente, cujos bens protegidos são a saúde e a vida do beneficiário, os quais se sobrepõem a quaisquer outros de natureza eminentemente contratual" (REsp 1818495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019), deve ser mantida a cobertura à Autora gestante até que o nascituro venha a completar 30 (trinta) dias ou que a gravidez chegue a termo sem o nascimento com vida do nascituro. 6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 7. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1340028, 07316808920208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a vigência do plano de saúde da parte agravada com a parte agravante restou comprovada (ID 162773035, origem). A autora alega que foi diagnosticada com com carcinoma invasivo na mama direita (câncer de mama), com risco de morte, e desde então está a realizar tratamento oncológico, sendo necessário, desde 18/01/2022, ser ministrada a seguinte medicação, conforme relatório médico exarado pela Dra. Cláudia Ottaiano Rodrigues Frota (CRM 14.683/DF): Tamoxifeno 20 mg ao dia e Gosserrelina (Zoladex) 3,6 mg a cada 28 dias. Assevera que, consoante o relatório médico, o uso dos medicamentos propostos é imprescindível para eficácia do tratamento proposto, razão pela qual o manejo da medicação deve ser mantido, haja vista que a interrupção pode causar prejuízos à autora, inclusive com risco de morte. Contudo, o plano de saúde decidiu cancelar unilateralmente a cobertura contratada. Deveras, consta no id. 166526762 a notificação enviada para a ora agravada em que a agravante exerce seu direito à rescisão unilateral do contrato, a despeito do regular pagamento das mensalidades e de ter mantido o contrato após ter tido ciência da doença ainda em 2022, quando a agravada solicitou as primeiras coberturas. Por sua vez, os documentos que acompanham a inicial revelam que a agravada está sob tratamento de doença grave, além de enfrentar complicações decorrentes de seu quadro de saúde. Embora a rescisão unilateral seja uma faculdade da operadora, como dito alhures, é assente a jurisprudência no âmbito do STJ e deste Tribunal de Justiça que é abusiva a rescisão unilateral enquanto a parte segurada está submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência necessário à sobrevivência. À vista disso e com base nos documentos anexados à inicial, verifica-se que não só há risco de dano irreparável à saúde da parte agravada, como também há probabilidade do direito vindicado, razões que autorizam a manutenção da decisão recorrida, até ulterior instrução processual. DISPOSITIVO Pelo exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça (art. 178, inciso II, do CPC). Desembargador José Firmo Reis Soub Relator